Tribunal: TJPA
Processo: 0004883-68.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004883-68.2016.8.14.0032
APELANTE: ARLENE DOS SANTOS LUZ

APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CERTAME AINDA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. LIMINAR DE DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO TER SIDO JUNTADO CÓPIA DO RECURSO NOS AUTOS PRINCIPAIS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE AGRAVADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VALIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARLENE DOS SANTOS LUZ
contra

sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
,

concedeu a segurança pleiteada, mas em seguida acolheu os embargos de declaração opostos pelo Município e denegou a segurança, nos seguintes termos (id nº 2531840):

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, a fim de, dando-lhes efeito modificativos, julgar improcedente o pedido contido na inicial, DENEGANDO a segurança pleiteada e em via de consequência REVOGAR a liminar concedida às fls. 66/79.”.

Contra essa decisão, a autora/ora apelante opôs embargos de declaração (id nº 2531841), que, contudo, foram rejeitados (id nº 2531842).

Irresignada com o teor da decisão, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id nº 2531843) onde relata os fatos esclarecendo que em 30/05/2016 ingressou com a ação de mandado de segurança com o objetivo de ser nomeada e tomar posse no cargo para o qual foi aprovada em 1º lugar no concurso público promovido pelo Município de Monte Alegre.

Explica que o pedido liminar foi deferido em 29/04/2016 e, desde então, a apelante passou a integrar o quadro de servidores e prestar serviço como professora em pedagogia. E que, em seguida, o apelado apresentou informações e, não havendo nenhum fato processual intercorrente nos autos, o juízo de 1º grau sentenciou o feito no sentido de determinar a integração definitiva da apelante ao carg, aplicando a teoria do fato consumado.

Porém, em 03/11/2016, o ora apelado opôs recurso de embargos de declaração defendendo que não haveria como aplicar a teoria do fato consumado ao presente caso, visto que a decisão liminar teria sido suspensa por decisão deste relator em sede de agravo de instrumento (Proc. nº 0008117-57.2016.814.0000), tendo o juiz “ a quo” acolhido tal argumento e reformado a sentença, denegando a segurança, nos termos acima transcritos. E contra essa decisão, interpõe o presente recurso de apelação cível.

A apelante argumenta que não merece prosperar o entendimento firmado pelo juízo singular na ocasião do julgamento do embargos de declaração, visto que, na realidade, encontra-se exercendo suas atividades no quadro do Município desde junho de 2016 com o cumprimento da decisão liminar, sem ter jamais deixado o cargo, mesmo provindo a decisão suspensiva em sede de agravo de instrumento. Ou seja, explica que a decisão proferida no agravo de instrumento não produziu qualquer efeito material nos autos principais, dado que a cópia do recurso do agravo de instrumento jamais foi juntada nos autos principais e o juízo “a quo” nunca teria sido intimado para prestar informações no mencionado recurso.

Argumenta que o apelado após ter interposto o recurso de agravo de instrumento, deveria, em seguida, ter juntado a sua cópia no processo principal, porém, não o fez, conforme confessado em sua petição de embargos de declaração.

Assim, defende que o recurso de agravo de instrumento nunca passou a ser parte integrante dos presentes autos e nem produziu efeitos válidos materialmente. Pelo que entende que o referido recurso deveria ser rejeitado no início e não integrar os autos para qualquer efeito.

Por essa razão, entende que subsiste a possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, pelo que deve ser cassada a sentença que denegou o MS, com a consequente manutenção da apelante no cargo, ante o fato de ter se tornado hígida a sentença que reconhece a teoria do fato consumado e o direito à posse no cargo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a segurança com a sua manutenção no quadro de pessoal do apelado.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 2531844).

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, a qual recebeu o recurso de apelação apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2553539).

Instada a se manifestar na qualidade de custos legis, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 2576567).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 2997306).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

C
onforme relatado,
a questão posta em discussão no presente recurso refere-se primeiramente em definir sobre a eficácia da decisão proferida em sede de recurso de agravo de instrumento que deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da liminar proferida em sede de mandado de segurança, que determinara a nomeação e posse da impetrante/ora apelada no cargo de professora do quadro de pessoal do Município apelado. O segundo ponto a ser discutido, diz respeito à aplicação da teoria do fato consumado em casos de nomeação e posse em concurso público por força de decisão liminar.

Pois bem, a apelante defende que o recuso de agravo de instrumento interposto à época do deferimento do pedido liminar no mandado de segurança não possui eficácia material para reformar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, sob o fundamento de que o Município, ao interpor o referido recurso, não juntara aos autos sua cópia, contrariando a determinação contida no CPC.

Para analisarmos essa questão, cabe transcrever o que prevê o Código de Processo Civil sobre esse ponto:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (grifei)

Como se extrai do teor do § 3º do art. 1.018 do CPC, o descumprimento da exigência de juntada da cópia do recurso nos autos principais somente importará em inadmissibilidade do recurso caso seja arguido e provado pela parte agravada. Ou seja, no presente caso, a ausência de juntada da cópia do agravo de instrumento deveria ter sido comprovada pela autora/ora apelante em sede de contrarrazões do agravo de instrumento. Contudo, apesar de intimada para fazê-lo, manteve-se ela inerte, não tendo apresentado reposta ao recurso, tampouco impugnado a sua admissibilidade.

Assim, não há como vir arguir essa irregularidade somente agora, em sede de apelação.

Por essa razão, tendo sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico, a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem plena eficácia e validade.

Cabe destacar que o fato de o Município ter mantido a autora em seu quadro de servidores mesmo após a suspensão da decisão liminar, não gera o direito à autora de ser mantida no cargo sob o fundamento da aplicação da teoria do fato consumado.

Isso porque, no que se refere à aplicação da teoria do fato consumado suscitado pela apelante em razão de encontrar-se no exercício do cargo público por força de medida liminar, tem-se que esse argumento não poderá prosperar, porquanto a execução de decisões judiciais fundada em título de natureza precária é dotada de revogabilidade, de modo que a sua modificação em momento posterior importa em efeito
ex tunc
, circunstância esta que evidencia inaptidão para convalidar a situação jurídica por ela regulada.

A propósito, o precedente do Pretório Excelso, julgado sob a ótica de Repercussão Geral, “
verbis
”:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

3. Recurso extraordinário provido.

(STF,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482, Rel. MIN. TEORI ZAVASCKI, julgado em 07/08/2014).

Assim, revela-se inexistente o direito líquido e certo em favor da impetrante que justifique a sua manutenção do cargo, visto que a decisão liminar que garantiu a sua nomeação e posse foi posteriormente revogada em sede de agravo de instrumento e confirmada no momento do julgamento da sentença.

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo o teor da sentença de 1º grau, ante a ausência de direito líquido e certo em favor da impetrante.

Em remessa necessária, MANTENHO igualmente os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2020